Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições n. 81035/2025 e 25046/2026

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde contra a Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia, que dispõe sobre “a criação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Diferenciado da RESEX Jaci-Paraná”.

O requerente sustenta, em síntese, que a lei impugnada é (i) formalmente inconstitucional, porque, ao “criar um regime autônomo de regularização fundiária na RESEX Jaci-Paraná e permitir usos não previstos” na Lei Federal n. 9.985/2000, extrapola a competência suplementar e invade matéria já regulada pela União; e (ii) materialmente inconstitucional, por violar o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF), ao direito à vida (art. 5º, CF) e à saúde (art. 6º, CF), a ordem econômica, que deve observar a defesa do meio ambiente e do consumidor (artigo 170, C e VI, CF), além dos princípios implícitos da prevenção, da precaução, da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso e da vedação à proteção deficiente.

Por fim, pede:

Seja concedida a medida cautelar, para determinar a suspensão da eficácia da disciplina inconstitucional trazidas no inteiro teor, isto é, in totum, da Lei Complementar nº 1.274/2025, do Estado de Rondônia. 
No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para confirmar a liminar e se julgue, em definitivo, procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc da Lei Complementar nº 1.274/2025, do Estado de Rondônia, por violação dos arts. 5º, LIV, 22, XXVII, 23, VI e VII, 24, VI e VIII, e § 1º, e 225, caput e § 1º, da Constituição (doc. 1, p. 34).

O Governador do Estado de Rondônia prestou informações (doc. 13) em sentido convergente com a tese da inconstitucionalidade, esclarecendo que a lei impugnada foi objeto de veto integral pelo Chefe do Poder Executivo por razões de inconstitucionalidade formal e material, tendo sido posteriormente promulgada pela Assembleia Legislativa após a rejeição do veto. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (doc. 17) defende a constitucionalidade da lei impugnada. Sustenta que as ocupações existentes na RESEX Jaci-Paraná não decorrem de invasões clandestinas, mas de processo histórico induzido e tolerado pelo próprio Estado, mediante cadastros, registros administrativos, autorizações sanitárias e documentos fiscais, o que teria gerado expectativas legítimas e presunção de legalidade em favor dos ocupantes e das milhares de famílias residentes na área. 

Sustenta, em apertada síntese, que não há usurpação da competência da União e não há violação ao art. 225 da Constituição, ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental ou aos princípios da prevenção e da precaução, porquanto a lei delineia um modelo regulatório orientado à recuperação ambiental. Por fim, elabora requerimento de inspeção judicial in loco na RESEX Jaci-Paraná, para conhecimento direto da realidade socioambiental da área (doc. 17, p. 109-111).

Deferi tutela provisória incidental (doc. 54) para suspender a ADI n. 0805034-60.2025.8.22.0000, em trâmite perante o TJRO, com o mesmo objeto da presente ação (doc. 70). Determinei, também, a suspensão das ações civis públicas em trâmite no Estado de Rondônia que envolvam a aplicação ou interpretação da Lei Complementar n. 1.274/2025, do Estado de Rondônia (doc. 96).

O Advogado-Geral da União (doc. 26) e o Procurador-Geral da República (doc. 101) manifestaram-se no sentido da procedência do pedido.

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) (doc. 112) informa que ajuizou ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (n. 0805034-60.2025.8.22.0000), igualmente impugnando a Lei Complementar n. 1.274/2025, cujo trâmite restou suspenso por minha determinação. Acrescenta que a ordem de suspensão alcançou igualmente inúmeras ações civis públicas em curso, ajuizadas para tutela do regime jurídico da RESEX, para desintrusão de ocupantes irregulares e responsabilização por danos ambientais.

Resumidamente, narra que a ordem de suspensão, tal como vem sendo interpretada pelos órgãos jurisdicionais locais, passou a abranger execuções de título judicial definitivo e cumprimentos de sentença fundados em coisa julgada ambiental já formada, paralisando obrigações reparatórias reconhecidas em regular contraditório e cujo objeto independe, de modo direto e necessário, da validade da lei impugnada.

Propugna, assim, o ingresso no feito como amicus curiae e a delimitação do alcance da cautelar, excluindo de sua incidência: (i) os cumprimentos de sentença e execuções fundadas em coisa julgada ambiental já formada; (ii) as medidas destinadas exclusivamente à recomposição de dano já reconhecido judicialmente; e (iii) as ações e providências cujo objeto não dependa, direta e necessariamente, da validade da Lei Complementar n. 1.274/2025.

É o relatório. Decido.

Analiso, neste momento, os pedidos do MPRO de (i) delimitação do alcance da decisão por mim proferida a respeito da suspensão das ações que envolvam a aplicação ou interpretação da Lei Complementar n. 1.274/2025, do Estado de Rondônia e (ii) ingresso no feito como amicus curiae (doc. 112), assim como o pedido da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para (iii) realização de inspeção judicial na RESEX Jaci-Paraná (doc. 17).

A determinação da suspensão da ADI n. 0805034-60.2025.8.22.0000, em trâmite perante o TJRO, assim como das ações civis públicas em trâmite no Estado de Rondônia que envolvam a aplicação ou interpretação da Lei Complementar n. 1.274/2025, do Estado de Rondônia, teve por finalidade prevenir decisões conflitantes e resguardar a utilidade do julgamento de mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Contudo, diante do cenário narrado pelo MPRO, entendo adequada a elucidação a respeito do escopo da decisão por mim proferida, a fim de evitar que sua interpretação extravase os limites originariamente pretendidos, com efeitos deletérios sobre a efetividade da tutela ambiental constitucionalmente assegurada.

E há um ponto que merece ser sublinhado com especial ênfase, independentemente dos efeitos processuais da delimitação ora realizada: nenhuma decisão proferida pelo Relator, nestes autos, pode ser interpretada, direta ou indiretamente, como sinal, autorização ou incentivo ao afrouxamento dos parâmetros constitucionais e legais de proteção ambiental incidentes sobre a RESEX Jaci-Paraná ou sobre qualquer outro espaço territorial especialmente protegido.

A cautelar deferida nestes autos — assim como a presente decisão, que delimita seu alcance — constitui medida de natureza estritamente processual e instrumental, voltada à preservação da utilidade do julgamento definitivo de mérito desta ação. Não se está, aqui, encerrando qualquer juízo, ainda que implícito ou provisório, sobre a legitimidade das ocupações irregulares na RESEX Jaci-Paraná ou sobre a constitucionalidade da lei impugnada, matéria reservada ao julgamento definitivo de mérito.

Pelo contrário: o art. 225 da Constituição da República impõe ao Poder Público, em todas as suas esferas e em todos os seus Poderes, bem assim aos particulares causadores de dano ambiental, o dever irrenunciável de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Diante disso, ressalto que quaisquer iniciativas, normativas, administrativas ou judiciais, que pretendam instrumentalizar a presente decisão ou a cautelar originária como fundamento para a mitigação de obrigações ambientais ou para a paralisação de mecanismos de reparação de danos já reconhecidos estarão sujeitas a posterior análise judicial e, se for o caso, consequente invalidação.

Saliento, ainda, que a presente decisão não alcança as sentenças já transitadas em julgado, cuja eficácia é preservada nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição e somente poderá ser desconstituída pela via processual adequada, que é a ação rescisória.

Assim, para fins de delimitação do alcance da cautelar por mim proferida, adoto como critério central a vinculação direta e necessária do objeto processual de ação ainda pendente de julgamento à validade da Lei Complementar n. 1.274/2025. De acordo com este critério, apenas os processos cujo desfecho dependa diretamente da aplicação ou interpretação da lei impugnada e que ainda não foram julgados por sentença definitiva permanecem sujeitos à suspensão cautelar.

Nesse sentido, estão abrangidos pela suspensão cautelar os processos em que: (i) a pretensão deduzida funde-se, no todo ou em parte, nos efeitos extintivos ou anulatórios previstos Lei Complementar n. 1.274/2025; (ii) a decisão a ser proferida implique necessariamente a validade ou a invalidade da lei estadual impugnada como premissa lógica indispensável.

Por outro lado, estão excluídos do âmbito de incidência da cautelar os processos em que: (i) já há coisa julgada formada, estando em fase de execução ou de cumprimento de obrigação já constituída por sentença definitiva; (ii) as medidas pleiteadas sejam exclusivamente de recomposição de dano ambiental já reconhecido judicialmente; (iii) o provimento jurisdicional postulado seja fundado exclusivamente em outras normas constitucionais e legais, sem que a validade ou aplicabilidade da lei impugnada constitua questão prejudicial ao julgamento (por exemplo, casos que se referem a novas ocupações, tendo em vista que a lei impugnada trata apenas de ocupações consolidadas até antes da sua promulgação).

Esse critério de delimitação preserva, simultaneamente, a efetividade da suspensão cautelar para os processos nos quais a aplicação da lei impugnada pode gerar efeitos irreversíveis contrários ao eventual juízo de inconstitucionalidade, de um lado; e a efetividade da tutela jurisdicional ambiental constitucionalmente assegurada, a proteção da coisa julgada e a função dissuasória e preventiva do sistema de responsabilização por danos ambientais, de outro.

Além disso, considerando a pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e a atuação do Ministério Público, admito o ingresso do MPRO no feito na condição de amicus curiae, com fundamento no art. 138 do CPC, no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999. 

Por fim, atento às peculiaridades do caso concreto, para melhor compreensão do conflito descrito na inicial, determino a realização de inspeção judicial, nos termos do art. 481 do Código de Processo Civil, a ser realizada pela magistrada instrutora deste gabinete, com apoio de equipe técnica especializada.

Designe-se data, comunicando-se o requerente, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Estado de Rondônia e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator